Tribunal: TJDFT
Processo: 0752543-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752543-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO - DF DECISÃO Chamo o feito à ordem. É necessário retificar as informações registradas no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) a respeito do Juízo suscitante. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, não pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 67118951). Ante o exposto, integro a decisão que admitiu o conflito negativo de competência para registrar que o conflito foi suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e para designá-lo para resolver as medidas urgentes em caráter provisório nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, a fim de evitar tumulto processual (id 67209799). Retifiquem-se as informações registradas no sistema eletrônico a respeito do Juízo suscitante. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator